Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em razão da condenação ao pagamento da quantia de R$ 6.370,55 (seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), referentes à diferença de gratificação de titulação, à diferença de gratificação de incentivo às ações básicas de saúde, à diferença de gratificação por condições especiais de trabalho e à diferença de vantagem pessoal nominalmente identificada.
3. O recorrente, reproduzindo as alegações deduzidas em sede de contestação, alega que a pretensão da recorrida encontra-se alcançada pela prescrição.
4. O artigo 4o, do Decreto-lei n.o 20.932, de 06.01.1932, conforme foi observado na sentença, estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
5. A demora do recorrente em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, na medida em que ocorre a suspensão do prazo prescricional, que apenas volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso dos autos. Entendimento diverso beneficiaria o recorrente pela própria inércia, o que não se admite. Aliás, este é o precedente da Egrégia 3a Turma: Acórdão n.1041654, 07298412320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, de fato, a correção das parcelas não pagas deve ser aplicada desde o momento em que cada uma delas foi sonegada.
6. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga nem pratica ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Aliás, este é o precedente da Egrégia 2a Turma: Acórdão n. 974081, 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016.
7. O documento de ID 23673859 demonstra que houve reconhecimento administrativo em 16.08.2019, de dívidas de exercícios anteriores, não ocorrendo pagamento até o ajuizamento da ação. Portanto, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.